Tribunal: TCU
Processo: 029.953/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10471/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.953/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Franca de Castro (XXX.093.259-XX); Joao Victor Barbosa Lima (XXX.088.513-XX); Jose Augusto Assuncao Rodrigues de Souza (XXX.879.958-XX); Kaik Ferreira de Souza (XXX.766.012-XX); Kaio Cordeiro Carvalho de Amorim (XXX.872.854-XX); Kevin Konig (XXX.341.674-XX); Lucas Emanuel de Freitas Monteiro (XXX.698.963-XX); Mathias Ernandes Oliveira Soares (XXX.799.924-XX); Silas Alves do Nascimento Junior (XXX.069.562-XX); Victor Hugo Malheiros da Rocha (XXX.769.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.